Tribunal: STF
Processo: HC 228713
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Allef Ribeiro Alves, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 792.817/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, constrangimento ilegal em virtude da não fixação do regime inicial menos gravoso.



    Requer-se, ao final:



    “(...) a concessão da liminar para determinar a imposição do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, com a confirmação da liminar.”



    Examinados os autos. Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1."Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que afirma ser inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". (AgRg na RvCr 5.110/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/6/2020, DJe 4/8/2020)



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    O julgado do STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    No tocante à fixação do regime intermediário pelo juízo sentenciante e mantido pelo Tribunal local, não assiste razão à defesa, tendo em vista que aludiu à reincidência do paciente:



    “Estabeleço: [a] como regime inicial, o semiaberto, em razão do montante da pena e da existência de reincidência (art. 33, § 2º, 'c', do CP)”



    Vê-se, portanto, que a imposição de regime inicial semiaberto está fundamentado na reincidência do paciente. Como é sabido, está cristalizado no art. 33, § 2º, do CP e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “a reincidência afasta regime menos gravoso” (RHC 181.789/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 24/6/20).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente